Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. EXCEÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.

1. “A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido.” Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A atração exercida pelo juízo universal da falência (artigo 76 da Lei no 11.101/2005) é excepcionada quanto às ações que demandem quantia ilíquida (artigo 6o, § 1°), devido à incompatibilidade de seu rito com o processo executivo falimentar. Logo, a exceção alcança as demandas por quantia ilíquida qualquer que seja o pólo processual ocupado pelo falido, não se restringindo às ações em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

3. RECURSO NÃO PROVIDO.